Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722252-31.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEUKARRO.COM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI RECORRIDO: GHISLENE DA SILVA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/1995, “O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema, o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece, para todos os efeitos, sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). A sentença foi disponibilizada no DJE em 25/05/2022 (ID. 36949913), considerada como publicada em 26/05/2022, iniciando a fluência do prazo recursal em 27/05/2022, com termo final em 09/06/2022. O registro no PJE de ciência da sentença apenas em 26/05/2022 não prevalece em face da intimação anterior havida pelo DJE, ocasião em que a parte teve ciência inequívoca do ato. O recurso foi interposto somente em 10/06/2022 (ID. 36949918), pelo que é intempestivo. ISSO POSTO, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J